Tribunal: STF
Processo: AR 1111
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
-  Ação  rescisória.  O  recurso  extraordinário   não   foi
conhecido, porque o STF considerou que não se caracterizara ofensa  a
coisa julgada, tema do apelo extremo. Ação  rescisória  com  base  no
art. 485, IV, e IX, do CPC. E assente o entendimento de  que  a  ação
rescisória não se presta ao reexame do que foi apreciado  e  decidido
no aresto rescindendo. Não pode, assim, prosperar com a invocação  de
ofensa a coisa julgada pelo acórdão impugnado.  No  que  concerne  ao
erro de fato, e indispensavel que não tenha havido controversia,  nem
pronunciamento judicial sobre o fato. Código de Processo Civil,  art.
485, par-2..  Na  espécie,  o  alegado  erro  de  fato  não  serve  a
fundamentar a ação. Não cabe a ação rescisória para  simples  reexame
de fatos e provas considerados no acórdão rescindendo, para saber  se
foi ou não bem apreciada a demanda. Ação rescisória improcedente.